Tribunal: TJMT
Processo: 0000926-04.2014.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recursos Especiais na Apelação Cível n. 0000926-04.2014.8.11.0003
RECORRENTE: ALMIR HEITOR DUARTE
RECORRIDO: ESPÓLIO DE NELSON HEITOR MACHADO E OUTROS
RECORRENTE: ESPÓLIO DE NELSON HEITOR MACHADO E OUTROS
RECORRIDO: ALMIR HEITOR DUARTE
Vistos.
Recurso Especial interposto por Almir Heitor Duarte
Trata-se de recurso especial interposto por ALMIR HEITOR DUARTE com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 66920959):
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE SOCIEDADE EMPRESARIAL C/C DISSOLUÇÃO E PARTILHA DE BENS –ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - SOCIEDADE NÃO COMPROVADA – PRESTAÇÃO DE CONTAS A SER FORMALIZADA EM AÇÃO PRÓPRIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O artigo 987 do Código Civil estabelece que as sociedades em comum, também denominadas de sociedade irregular, só podem ter sua existência provada pelas partes por meio escrito, sendo possível que terceiros a comprovem por qualquer meio. Assim, não tendo sido preenchido o requisito imprescindível à comprovação de existência da suposta sociedade comercial de fato, impossível o seu reconhecimento judicial, por força do que dispõe o ordenamento jurídico brasileiro.” (TJMT - N.U 0000258-12.2008.8.11.0078, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/07/2015, Publicado no DJE 14/07/2015). 2. No entanto, comprovada a sociedade das partes em relação ao Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME, há o direito de recebimento e rateio das despesas e custos, bem como dos lucros obtidos em relação a essa sociedade. Isto é, se as rés/apeladas têm direito de receber o lucro advindo dos bens referentes a tal empresa, também possuem o dever de arcarem com os gastos com custeio da manutenção os mesmos, o que deve ser aferido por meio de ação própria de prestação de constas. 3. Nesse contexto, entendo que o pedido reconvencional também não deve ser acolhido, o que impõe a reforma da sentença nesse ponto.
(TJ-MT 00009260420148110003 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 18/11/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2020)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (ids 71038954, 77515985 e 82605985).
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de apelação cível, interposta por Almir Heitor Duarte, que deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e não conhecer dos pedidos reconvencionais, por inadequação da via eleita.
A parte recorrente alega a violação aos artigos 212 do Código Civil e 369 do CPC, ao argumento de que “(...) no presente caso restou configurada a existência da sociedade empresarial de fato entre o Recorrente e seu irmão, Nelson Heitor, fato este, já reconhecido pela própria inventariante Durvaleta Duarte Machado, ora recorrida, nos autos de recurso de apelação, tendo a respectiva sociedade empresarial constituída no ano de 1974, após falecimento do genitor do Recorrido que sucedeu à estes, a área de terras de 54 hectares, já edificados os respectivos empreendimento administrados pelos mesmos, além das demais sociedades em contratos de arrendamentos, pecuária e permuta de bens, nos consectários 50% à cada sócio. (...).”
Recurso tempestivo (id 85833485) e preparado (id 78782460).
Contrarrazões apresentadas (id 88570966).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
A teor do que dispõe o artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça está adstrita à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, de forma que não é cabível o exame de matéria fático-probatória, por força da Súmula 7/STJ.
In casu, a parte recorrente alega a violação aos artigos 212 do Código Civil e 369 do CPC, ao argumento de que restou configurada a existência da sociedade empresarial de fato entre o Recorrente e seu irmão, Nelson Heitor Machado.
Nesse contexto, aduz que “(...) instruiu o feito com farta documentação, capazes de atestar a dita sociedade empresarial de fato, como contratos de arrendamentos e parcerias pecuárias, nas áreas de propriedade de ambos; diversos estabelecimento comerciais mantidos pelos mesmos, que inclusive fora confirmada em sede de audiência de instrução e julgamento, através de prova testemunhal; cópia das matrículas dos bens imóveis adquiridos por ambos, os quais compõe o acervo patrimonial da sociedade empresarial de fato; além dos processos trabalhistas em que ambos figuram como reclamados. (...)”.
Quanto a esse ponto, consignou-se no aresto recorrido:
“(...) Pelo o que dos autos consta, o autor e seu irmão, já falecido, tinham em conjunto a propriedade de vários bem imóveis (ID 8914852 - Pág. 6/ID 8914539 - Pág. 4).
Da mesma forma, os demais contratos jungidos aos ID’s 8914544 - Pág. 3/8914703 - Pág. 3, demonstram que se trata de negociações dos quais o autor/apelante também integrava, pelo fato de os bens objeto dos negócios jurídicos também pertencerem ao autor/apelante.
Ocorre que, ao contrário do que pretende fazer crer o autor/apelante, tais documentos só demonstram que, quando a indigitada parceria realmente existiu, ela foi devidamente formalizada, seja por menção à propriedade conjunta nas matrículas dos imóveis aos dois pertencentes, seja por indicação nos contratos acima citados, o que não faz presumir a participação societária na totalidade dos bens do Espólio de Nelson Heitor Machado.
Destaca-se que, a alegação de existência de sociedade empresária entre o autor e o de cujus deu-se de forma genérica, isto é, o autor sequer precisou/pormenorizou quais sociedades de fato existiu entre eles, dando a entender que ela se deu sobre a totalidade dos bens de seu irmão, quando os documentos por ele juntados ao caderno processual comprova apenas a existência de propriedade conjunta de alguns imóveis e não a sociedade sobre todos os bens do de cujus.
Aliás, a única sociedade empresarial existente entre o autor/apelante e o seu falecido irmão, deu-se em relação ao Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME, conforme atesta o comprovante de inscrição e situação cadastral colacionado ao ID 8914721 - Pág. 2. A qual, já havia sido informalmente extinta antes mesmo da morte do Sr. Nelson Heitor Machado, consoante se observa do depoimento pessoal do próprio autor/apelante (ID 8914897 - Pág. 3).
Ora, para comprovação da alegação de existência de sociedade empresarial, necessário se mostra a apresentação de documentos que atestem ou indiquem quem são os sócios, o objetivo social da empresa, a forma de atuação de cada um dos sócios e a distribuição dos lucros, questões estas atinentes ao direito societário, o que não se visualiza nos autos.
Nesse contexto, tem-se que o autor/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, a teor do que dispõe o inciso I, do art. 373, do CPC. (...)”. (g.n)
A partir dessas premissas, é certo que a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido enseja o exame dos fatos e provas dos autos, o que encontra óbice na destacada súmula, conforme o entendimento do STJ:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO SOCIETÁRIO. SOCIEDADE DE FATO NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado Administrativo 2 do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça." 2. Não configura ofensa ao art. 535 do Código de Processo Civil o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 3. A conclusão do Tribunal de Justiça Estadual acerca da não configuração de sociedade de fato, ante a falta de contrato escrito, e da comprovação de aportes ou da integralização de capital por parte dos pretensos sócios, decorreu do exame dos elementos fático-probatórios. 4. No caso, portanto, entender de forma diversa implicaria a necessária incursão na seara fática para reexame de provas, conduta vedada em sede de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(STJ - AgRg no AREsp: 122258 SP 2011/0290979-3, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/05/2016, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2016)
Dessa forma, é incabível a revisão do entendimento adotado no aresto recorrido, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, deve ser negado seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Recurso Especial interposto por Espólio de Nelson Heitor Machado e Outros
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE NELSON HEITOR MACHADO E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Quarta Câmara de Direito Privado, ementado no id 66920959.
A parte recorrente alega a violação ao artigo 1022, incisos I e II do CPC, ao argumento de que “(...) o v. Acórdão recorrido foi omisso e contraditório na análise de premissa fática posta à liça, pois, além de se negar à analise infirmada – falta de causar de pedir e de pedido de reforma da sentença de parcial procedência da reconvenção, erroneamente, concluiu que o complexo de edificação pertenciam à pessoa jurídica denominada Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME, embora expressamente reconheça que tais edificações estão implantadas e integrados em uma área de copropriedade dos irmãos. (...)”.
Aduz que o aresto recorrido está “(...) fundado em premissa equivocada de que as rendas, objeto de cobrança na ação de reconvenção, advinham de bens pertencentes à Empresa Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME (...).”
Recurso tempestivo (id 85843452) e preparado (id 85606999).
Contrarrazões apresentadas (id 88381521).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Violação ao artigo 1.022, incisos I e II do CPC.
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, incisos I e II do CPC, a parte recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal foi omisso e contraditório, pois “(...) erroneamente, concluiu que o complexo de edificação pertenciam à pessoa jurídica denominada Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME, embora expressamente reconheça que tais edificações estão implantadas e integrados em uma área de copropriedade dos irmãos. (...)”.
No entanto, infere-se do acórdão recorrido que a Câmara julgadora se manifestou em relação ao aludido ponto de forma suficientemente fundamentada, como se verifica do seguinte excerto (id 82605985):
“(...) Com efeito, não há que se falar em erro de julgamento, tendo em conta que não houve reforma de ofício da parte da sentença que julgou procedente a reconvenção, para não conhecer dos pedidos da reconvenção.
Aliás, convém repisar que o pedido reconvencional está intimamente ligado ao argumento de que o autor está auferindo renda proveniente do arrendamento do posto de serviços de revenda de combustível, autopeças e restaurante, edificados em uma área de propriedade dele e do de cujus, além de vender lotes existentes nessa mesma área.
Ou seja, tratam-se de bens referentes ao Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME, única sociedade empresarial existente entre o autor e o seu falecido irmão, que, inclusive, já havia sido informalmente extinta antes mesmo da morte do Sr. Nelson Heitor Machado, o que foi devidamente reconhecido na fundamentação do acórdão.
Logo, comprovada a sociedade das partes em relação ao Auto Posto Tatuapé Ltda. – ME, há o direito de recebimento e rateio das despesas e custos, bem como dos lucros obtidos em relação a essa sociedade. Isto é, se as rés/apeladas têm direito de receber o lucro advindo dos bens referentes a tal empresa, também possuem o dever de arcarem com os gastos com custeio da manutenção os mesmos, o que deve ser aferido por meio de ação própria de prestação de constas. (...)” (g.n)
A partir dessas premissas, nota-se que não há contradição e omissão pois, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito
Logo, não há evidência de violação ao artigo 1.022, incisos I e II do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Ante o exposto:
a) nego seguimento ao recurso especial interposto por Almir Heitor Duarte (id 78600466), com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC; e
b) nego seguimento ao recurso especial interposto por Espólio de Nelson Heitor Machado e outros (id 85473459), com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça